Tribunal: TJDFT
Processo: 0708607-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PR Distribuidor de Produtos Alimentícios Ltda. em face da decisão que, no bojo da execução de título extrajudicial que ajuizara em desfavor da agravada – Rang Air Comércio de Alimentos Ltda. –, indeferira a pretensão que formulara visando a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes aos sócios Itácio Sotéro dos Santos e Carlos Ivan Carvalho Coutinho, como meio de satisfação do crédito que os assiste. Segundo o provimento guerreado, a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da sociedade empresária não enseja a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente quando não positivado qualquer fato concreto apto a ensejar a ilação de confusão patrimonial entre a executada e seus sócios ou de uso abusivo da personalidade jurídica da empresa, mostrando-se incabível, por conseguinte, a instauração do incidente e a conseguinte mitigação da autonomia patrimonial. Inconformada, objetiva a agravante a suspensão do decidido, em caráter liminar, com agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, ao final, sua reforma, com o acolhimento do pedido que deduzira. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que ajuizara em desfavor da agravada execução de título extrajudicial almejando forrar-se com o crédito que individualizara. Informara que, já há muito tempo, vêm empreendendo esforços para receber os valores devidos, tendo esgotado todos os meios de localização de patrimônio passível de penhora de titularidade da agravada. Consignara que, nesse contexto, formulara pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada de modo a que, mediante o redirecionamento dos atos executivos, fossem alcançados os bens particulares pertencentes aos sócios Itácio Sotéro dos Santos e Carlos Ivan Carvalho Coutinho, viabilizando a satisfação do crédito que o assiste. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à instauração do incidente, o Juízo executivo indeferira esse pedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da recusa indevida da deflagração do incidente. Registrara que a agravada fora dissolvida irregularmente, pois, conquanto perante a Receita Federal seu registro encontre-se ativo, não fora localizada no endereço constante do cadastro daquele órgão. Acentuara que os sócios da agravada abusam da personalidade jurídica da sociedade empresária executad,a tendo em vista que encerraram irregularmente as atividades sociais deixando em aberto os débitos socias. Sustentara que, em consulta ao sítio eletrônico do PJe desse Tribunal de Justiça, aferira a existência de várias ações de cobrança e execuções manejadas em desfavor da agravada, ficando patente o abuso de sua personalidade jurídica por parte de seus sócios, com a manifestação intenção de causar prejuízos aos credores da sociedade empresária. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PR Distribuidor de Produtos Alimentícios Ltda. em face da decisão que, no bojo da execução de título extrajudicial que ajuizara em desfavor da agravada – Rang Air Comércio de Alimentos Ltda. –,indeferira a pretensão que formulara visando a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes aos sócios Itácio Sotéro dos Santos e Carlos Ivan Carvalho Coutinho, como meio de satisfação do crédito que os assiste. Segundo o provimento guerreado, a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da sociedade empresária não enseja a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente quando não positivado qualquer fato concreto apto a ensejar a ilação de confusão patrimonial entre a executada e seus sócios ou de uso abusivo da personalidade jurídica da empresa, mostrando-se incabível, por conseguinte, a instauração do incidente e a conseguinte mitigação da autonomia patrimonial. Inconformada, objetiva a agravante a suspensão do decidido, em caráter liminar, com agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, ao final, sua reforma, com o acolhimento do pedido que deduzira. Afere-se, do aduzido, que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição dos pressupostos necessários para instauração, no ambiente da ação executiva, de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, de forma a, com o redirecionamento dos atos executivos mediante mitigação da autonomia patrimonial da sociedade empresária, serem alcançados bens pertencentes aos seus sócios, viabilizando a satisfação do crédito exequendo. Conforme pontuado, como lastro dessa pretensão, alegara o agravante, em suma, a ausência de patrimônio passível de penhora e que houvera encerramento irregular da pessoa jurídica, o que, por sua vez, ensejaria a configuração de hipótese de abuso da personalidade jurídica por parte da agravada. Aduzira que o assinalado legitimaria que os sócios nomeados respondam com seu patrimônio pelo adimplemento da obrigação endereçada originariamente à empresa, circunstância essa corroborada pela constatação da subsistência de dezenas de ações congêneres e enfrentar a mesma problemática. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o efeito suspensivo ativo almejado carece de sustentação. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos Tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a sociedade empresária agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formularam. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra prejuízo algum imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial executada. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontarem, esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a instauração do incidente desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravada, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo manejado pelos agravantes transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intime-se. Brasília-DF, 26 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)